Tribunal: TJSP
Processo: 1017150-17.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO – CNH. Pontuação não excluída do prontuário do impetrante após o período de 12 meses da data da infração de trânsito. Ausência de irregularidade na atuação da autoridade impetrada. Inexistência de previsão legal para o acolhimento do pedido de retirada da pontuação. Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017150-17.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
SAULE JUNIOR, são apelados DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.092/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1017150-17.2020.8.26.0053
Apelante: Nelson Saule Junior
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
ATO ADMINISTRATIVO
CNH. Pontuação não
excluída do prontuário do impetrante após o período de
12 meses da data da infração de trânsito. Ausência de
irregularidade na atuação da autoridade impetrada.
Inexistência de previsão legal para o acolhimento do
pedido de retirada da pontuação. Segurança denegada.
Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação constitucional com pedido
mandamental impetrado por NELSON SAULE JUNIOR contra ato
do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DE SÃO PAULO DETRAN, objetivando a exclusão das pontuações
constantes em seu prontuário, em específico aquelas que já tenham
decorrido mais de 12 meses da autuação.
A r. sentença, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Inconformado, apela o impetrante pleiteando a
reforma do “decisum”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido e processado em seus regulares efeitos,
o recurso foi bem respondido.
Os autos deixaram de ser encaminhados à douta
Procuradoria Geral de Justiça em razão da manifestação de fls.
49-50.
É o breve relato.
Com efeito, ainda que por fundamento diverso
do consignado na r. sentença, a hipótese em questão não comporta a
concessão da segurança.
Em sua petição inicial, o impetrante afirma a
ilegalidade na manutenção de pontuações já prescritas no
prontuário de sua CNH.
Como sabido, o mandado de segurança exige
comprovação inequívoca do alegado direito violado, através de
documentação,
por
ocasião
da
impetração,
situação
não
evidenciada nos autos.
Bem por isso, Diomar Ackel Filho em seu “Writs
Constitucionais”, Editora Saraiva, 2a edição, 1991, São Paulo, pág.
77, observa que:
“Não cabe mandado de segurança contra fatos que
exigem dilação probatória. Como já se viu, é ínsita à natureza do writ a
certeza do direito subjetivo que se pleiteia, o que se traduz por fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso, bem demonstrado por prova pré-constituída, que faz
emergir, de plano, a justiça da pretensão.”
Milton Flaks nos dá preciosa lição em sua obra
“Mandado de Segurança - Pressupostos da Impetração”, edição
Forense, Rio, 1980, pág. 110/112, dizendo que os requisitos para a
impetração do “writ” são: a) direito subjetivo próprio; b) certeza
jurídica (apoio em norma expressa) e c) certeza material (suporte
fático indubitável, comprovado de plano, através de documentos).
(destaque nosso)
Celso Ribeiro Bastos, em sua monografia “Do
Mandado de Segurança”, Saraiva, São Paulo, 1982, pág. 11, afirma
que:
“A solução correta, sem dúvida, é a que faz residir o
caráter líquido e certo não na vontade normativa, mas nos fatos invocados
pelo impetrante como aptos a produzirem os efeitos colimados. Mas
precisamente ainda, na própria materialidade ou existência fática da
situação jurídica. Para que o juiz possa superar a fase preliminar do
cabimento ou não do mandado, ele há de verificar a satisfação prévia desse
requisito específico para o acesso ao writ: a comprovação dos elementos
fáticos em que o autor funda a sua pretensão. Bem é de ver que a certeza e a
liquidez do direito não é condição para o deferimento ou concessão da
segurança, mas especificamente, para a admissibilidade do seu
conhecimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do disposto no artigo 1o, da Lei no
12.016/2009, a concessão da ordem em mandado de segurança
pressupõe a existência da prática ilegal ou com abuso de poder por
parte de autoridade.
Ora, no caso dos autos, não se constata a
existência de qualquer ilegalidade na manutenção de pontuação já
prescrita no prontuário da CNH do impetrante, de vez que, em
momento algum, apontou-se o cômputo irregular dessas infrações
para eventual instauração de processo administrativo de suspensão
do direito de dirigir. Tampouco há previsão legal ou regulamentar
para tanto.
Ao contrário do apontado pelo impetrante, os
mencionados dispositivos da Resolução Contran no 723/2013, se
referem ao processo de suspensão do direito de dirigir, sem
qualquer previsão de exclusão obrigatória da pontuação de
infrações de trânsito cometidas há mais de 12 meses.
É o suficiente para a denegação da segurança, já
que não houve qualquer demonstração de ofensa à direito líquido e
certo do impetrante.
No entanto, a respeito da questão, oportuno
destacar trecho das informações prestadas pela autoridade
impetrada (fls. 29), que justificam a manutenção da pontuação nos
prontuários dos condutores no atual período de pandemia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Covid19, de vez que o órgão de trânsito estadual não está
instaurando processos de suspensão ou cassação de CNH, in verbis:
“Diante
da
pandemia
e
da
Deliberação
185
CONTRAN foram suspensas no DETRAN.SP as instaurações de
processos de suspensão e cassação enquanto os prazos para recursos
destes processos permanecerem interrompidos.
Desta forma, a pontuação cometida pelo condutor
permanece em seu prontuário pois caso tenha cometido 20 pontos no
intervalo de um ano será instaurado um processo de Suspensão.
Não existe obrigatoriedade legal para que a pontuação
seja baixada em 12 meses, mas apenas que a contagem dos 20 pontos
deve considerar um bloco de 12 Meses. Quando os prazos dos
processos voltarem ao normal, caso o condutor não tenha cometido 20
pontos no intervalo de um ano a pontuação será automaticamente
baixado por prescrição”.
Diante deste quadro, verifica-se que não há
elementos de prova, sequer indiciária, de situação que acene a
alegada irregularidade na manutenção de pontuação prescrita em
seu prontuário.
Assim,
a
simples
alegação
de
manifesta
ilegalidade não é suficiente para comprovar o direito subjetivo
postulado.
Como ensina J. Cretella Junior, em sua obra “Do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança”, edição Bushatsky, São Paulo, 1974, pág.
286:
“As provas com que o autor pretende demonstrar a
verdade do alegado estão “presentes” nos autos. São “documentos”. Não se
fala em perícias, em diligências, em confissões, em testemunhas.
Não se protesta para produção de provas futuras.
Caracterizando-se como procedimento documental, por excelência, o
mandado de segurança é ação fulminante que leva em seu bojo o material
probatório anexo à inicial.”
Portanto, a via estreita e limitada do mandado de
segurança não admite dilação probatória, ressaltando que as provas
já juntadas não demonstram o direito líquido e certo apontado, nem
tampouco ilegalidade ou irregularidade na atuação administrativa.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator